Tribunal: TCU
Processo: 015.500/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração contra o Acórdão 772/2022-TCU-2a Câmara, que rejeitou as alegações de defesa apresentadas, julgando irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente ao débito além de aplicar-lhes multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, interpostos por Lumiar Comunicação e Consultoria Ltda. e Maria das Dores Bezerra de Freitas, contra o Acórdão 772/2022-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.